Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0725264-26.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WINNER ROGER DE SOUSA SILVA RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Winner Roger de Sousa Silva (Id. 78112911) contra a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia (Id. 78112909), que julgou o pedido improcedente. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 78112914). O recorrente pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, não apresenta qualquer documentação que comprove a hipossuficiência de recursos. Nesse sentido, fica o recorrente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar contracheques e extratos bancários dos últimos três meses, bem como declaração de hipossuficiência e demais documentos que entender como pertinentes para demonstração da insuficiência de recursos, ou para, se for o caso, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito